Tribunal: TJES
Processo: 0000063-86.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000063-86.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEVERTON DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP –
OCORRÊNCIA DE
“
BIS IN IDEM” NA UTILIZAÇÃO DA MESMA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA PROPORCIONAL AO “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)

O

recorrente foi denunciado, processado e condenado pelo delito previsto art. 121, §2°, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, não militando em seu desfavor nenhuma outra qualificadora, de modo que a majoração da pena, na segunda e terceira fases da dosimetria, pelo mesmo motivo, implica em “bis in idem”.

2) A escolha da fração de redução pela causa de diminuição relativa à tentativa deve ser proporcional ao “iter criminis” percorrido.

3) Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

WEVERTON DOS SANTOS DA SILVA
,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 221/222v., proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra, que em decorrência do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o como incurso no art. 121, §2°, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, cuja pena alcançou, após realizada a detração, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado (art. 33, § 2º, letra "a", art. 30, c/c o art. 59, inciso III, todos do Código Penal, e art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90)

Em suas razões recursais apresentadas às fls. 234/236, a douta Defensoria Pública Estadual requer a revisão da dosimetria da pena, objetivando o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP, ante a ocorrência de “bis in idem”, bem como o aumento da fração utilizada na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do CP, modificando-se, por conseguinte, o regime inicial de cumprimento de pena.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões às fls. 238/241v., pugnando pelo provimento parcial do recurso, apenas para afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer albergado no ID 5570001, no sentido de que o recurso seja conhecido e parcialmente provido, no sentido do afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

WEVERTON DOS SANTOS DA SILVA
,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 221/222v., proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra, que em decorrência do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o como incurso no art. 121, §2°, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, cuja pena alcançou, após realizada a detração, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado (art. 33, § 2º, letra "a", art. 30, c/c o art. 59, inciso III, todos do Código Penal, e art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90)

Conforme constou da denúncia, o ora recorrente teria desferido disparos de arma de fogo contra a vítima Ivanilson Sousa Reis, que não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do recorrente. Constou das investigações que o crime de tentativa de homicídio estaria relacionado com a atividade ilícita de tráfico de drogas praticado pelo acusado.

Autoria e materialidade não são ponto controvertido no presente recurso, que almeja a revisão da dosimetria da pena, sendo utilizado como fundamento do recurso o disposto na alínea “c”, do inciso III, do art. 593 do CPP.

Em suas razões recursais apresentadas às fls. 234/236, a douta Defensoria Pública Estadual requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP, ante a ocorrência de “bis in idem”, bem como o aumento da fração utilizada na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do CP, modificando-se, por conseguinte, o regime inicial de cumprimento de pena.

A primeira tese encampada pela defesa é a de ocorrência de “bis in idem” na aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do CP, pois o crime de homicídio teria sido qualificado pelo mesmo motivo.

Após análise detida, verifico assistir razão ao pleito defensivo, eis que o ora recorrente foi denunciado, processado e condenado pelo delito previsto art. 121, §2°, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, não militando em desfavor do recorrente nenhuma outra qualificadora, de modo que a majoração da pena, na segunda e terceira fases da dosimetria, pelo mesmo motivo, implica em “bis in idem”.

O segundo ponto ventilado pela defesa é relativo ao aumento da fração utilizada na aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa, que foi aplicada na fração de 1/3 (um terço) na sentença.

No entanto, tal tese não merece prosperar, pois verificado nos autos que o acusado esgotou todos os atos executórios a sua disposição, efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima, que se encontrava de costas e pilotando uma motocicleta, não se consumando o delito por circunstâncias totalmente alheias à vontade do apelante.

Neste sentido: “
Na hipótese, a fração de 1/3 encontra amparo no iter criminis percorrido pelo agente, o qual praticou todos os atos executórios e apenas não consumou o delito porque imaginou que a vítima estaria morta
.” (STJ - AgRg no HC n. 736.383/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

Diante do provimento parcial, passo a nova dosimetria da pena:

Mantida a pena-base estabelecida na sentença de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de aumento, presente a causa de diminuição da tentativa, devendo a pena ser reduzida em 1/3 (um terço),
ficando a pena definitiva estabelecida em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
E DOU PARCIAL
provimento
ao apelo.

É como voto.